Tribunal: TJPA
Processo: 0800518-30.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800518-30.2025.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: CLAUDIA SILENE PEREIRA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SUCESSÃO NORMATIVA MUNICIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por servidora pública efetiva visando à incorporação de gratificação por exercício de função de direção, chefia e assessoramento, bem como o pagamento de valores retroativos. A autora exerceu a função de supervisora escolar desde 2013 e, posteriormente, de diretora escolar a partir de 2019. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito à incorporação integral (5/5) da gratificação relativa à função de supervisora escolar, indeferindo, porém, a gratificação relativa ao cargo de diretora. O Município apelante alegou ausência de direito adquirido à incorporação de gratificação de natureza transitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora possui direito à incorporação proporcional da gratificação pelo exercício da função de supervisora escolar, com base na Lei Municipal nº 3.793/93, mesmo após a edição da Lei Municipal nº 9.859/2016; (ii) estabelecer se é possível a incorporação da gratificação referente ao exercício da função de diretora escolar iniciada sob a vigência da nova lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento possui natureza transitória e
pro labore faciendo
, só sendo devida enquanto perdurar o exercício da função. Todavia, a legislação local pode prever hipóteses de incorporação definitiva aos vencimentos.

4.

A Lei Municipal nº 3.793/93 previa a incorporação de 1/5 ao ano, até o limite de 5/5. A superveniência da Lei Municipal nº 9.859/2016, ao definir tais funções como estritamente não permanentes e acessórias, operou a revogação tácita do regime anterior para novos períodos de exercício.

5.

A revogação da norma não atinge as frações de quintos cujos requisitos (tempo de exercício) foram implementados sob a égide da lei anterior.

6.

A servidora exerceu a função de supervisora escolar de 2013 a 2016 (3 anos) antes da alteração legislativa, consolidando o direito a 3/5 da gratificação. A função de diretora, iniciada em 2019 sob vigência da nova lei, não gera direito à incorporação por ausência de amparo legal.

7.

Os valores retroativos devem ser apurados em fase de liquidação, observando-se a prescrição quinquenal e os consectários legais previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido para limitar a incorporação ao percentual de 3/5 relativo ao período de supervisão escolar.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal faz jus à incorporação proporcional de gratificação por função de direção, chefia ou assessoramento, nos termos da lei vigente à época do exercício.

2.

A superveniência de norma que veda a incorporação de gratificação de função impede a consolidação de novos direitos, mas não afeta incorporações já iniciadas sob a égide de lei anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 3.793/93, arts. 63 e 64, §§ 2º e 3º; Lei Municipal nº 9.859/2016, art. 24, parágrafo único; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 499.347 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.10.2020; STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJPA, Ap Cív nº 0800109-93.2021.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 24.06.2024; TJPA, Ap Cív nº 0006396-76.2019.8.14.0061, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 19.02.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí
, nos autos da
Ação de Incorporação de Gratificação pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento e de Cobrança de Atrasados c/c Pedido de Tutela de Evidência.

Historiando os fatos, a parte autora, Cláudia Silene Pereira Valente, servidora pública municipal, afirmou ter ingressado no serviço público em janeiro de 1999, no cargo de professora, passando a exercer a função de supervisora escolar a partir de 2011 e, desde 2019, a de diretora escolar, sem que a correspondente gratificação fosse incorporada à sua remuneração base. Fundamentou o pedido na Lei Municipal nº 3.793/93, que previa a incorporação da gratificação proporcionalmente ao tempo de exercício na função, à razão de 1/5 ao ano, até o limite de 5/5, alegando ainda direito adquirido e impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Municipal nº 10.959/2022.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de evidência para imediata incorporação do valor de R$ 1.451,03, além do pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 2020 a 2024, totalizando R$ 82.392,18.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

"(...)
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENO o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ na obrigação de INCORPORAR à remuneração base da parte autora, CLAUDIA SILENE PEREIRA VALENTE, a gratificação pelo exercício de função de SUPERVISORA ESCOLAR, no percentual correspondente a 5/5 (cinco quintos), direito este consolidado pela Emenda Constitucional nº 103/2019;

b) INDEFIRO a incorporação do valor da gratificação do cargo de diretora, uma vez que não cumpre os requisitos da Emenda Constitucional nº 103/2019;

c) CONDENO o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ ao pagamento dos valores retroativos de eventual saldo remanescente, se houver, correspondentes às diferenças remuneratórias devidas em razão da não incorporação da gratificação de SUPERVISORA ESCOLAR, no montante a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
.
(...)"

Inconformado, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o ente municipal sustenta, inicialmente, que a sentença merece reforma por ter admitido a incorporação de gratificação de natureza transitória, vinculada ao desempenho de função comissionada ou gratificada, cuja permanência não se configura direito adquirido.

Assevera que a concessão da gratificação constitui ato discricionário da Administração Pública.

Sustenta, outrossim, que a Lei nº 9.859/2016 redefiniu a natureza de tais verbas, conferindo-lhes caráter estritamente transitório. Argumenta, por fim, que após a vigência do referido diploma, as gratificações perderam a característica de vantagem permanente, o que obstaria a sua incorporação aos proventos da servidora.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno do pleito de incorporação da gratificação de função exercida pela autora, inicialmente na função de supervisora escolar desde 2011 e, a partir de 2019, como diretora escolar, sob o fundamento de que possui direito adquirido à incorporação da gratificação, com base na Lei Municipal nº 3.793/93, que previa a integração da vantagem na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício, até o limite de 5/5 (cinco quintos).

Em sentença, o juízo de origem reconheceu o direito à incorporação integral (5/5) da gratificação pela função de supervisora, indeferindo, contudo, a incorporação da gratificação referente à função de diretora.

Observa-se, a partir da análise da ficha financeira e dos holerites acostados aos autos pela autora, que a função de supervisora escolar, e a gratificação dela decorrente, passou a ser implementada a partir de fevereiro de 2013. Constata-se, ainda, que, a partir do ano de 2019, a autora passou a exercer a função de diretora escolar.

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento
”.

Assim, conclui-se que uma gratificação por desempenho de função será concedida a critério da Administração Pública e possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação dos referidos serviços.

Acerca da possibilidade de incorporação da Gratificação, a Lei Municipal n. 3.793/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucuruí), prevê em seus artigos 50, II, 63, I e 64, que:

Art. 50. Além do vencimento, poderão ser dadas ao servidor público municipal as seguintes vantagens:

(...)

II – gratificações;

Art. 63. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, os servidores públicos municipais farão jus as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, conforme estabelecido em lei.

Art. 64 O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

(...)

§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos.

§ 3º Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo.

§ 4º Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo anterior.

§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comisso de que trata o inciso II do Art. 10º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos pelo servidor.

Sobre a matéria, válido ressaltar, ainda, que esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já se manifestou sobre a possibilidade de incorporação de Gratificação, quando houver expressa previsão legal para tanto. Colaciono:

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICPIPIO DE TUCURUÍ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. 1. Em se tratando de vantagem pecuniária de natureza transitória, vale ressaltar que a regra é pela não incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor em decorrência de sua natureza temporária, contudo, a lei pode determinar se uma gratificação será ou não incorporada aos vencimentos do funcionário. 2. In casu, tem-se que a vantagem postulada se encontra devidamente prevista em lei municipal, que autoriza a sua incorporação mesmo quando cessado o exercício que o justificou, nas condições e formas estabelecidas na legislação local. Inteligência dos artigos 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151/98, ambas do Município de Tucuruí. 3. Juros e correção monetária. Seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sentença reformada quanto a esse ponto. 4. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

(2018.00464720-80, 185.438, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-07).

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL AUTORIZADORA DE INCLUSÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO PERTINENTE . MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO . POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 146 DA LEI MUNICIPAL Nº 250/2007 ( RJU). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041897820138140073 21397335, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. CARGOS DE CONFIANÇA . PREVISÃO LEGAL E NÃO PERCEPÇÃO COMPROVADOS. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08005436220218140003 15928199, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

No entanto, no âmbito Municipal há sucessão normativa que envolveu, de um lado, uma norma que previa expressamente a incorporação progressiva de gratificação (Lei nº 3.793/93, art. 64, §2º), e de outro, norma superveniente que afastou tal natureza jurídica (Lei nº 9.859/2016, art. 24, parágrafo único), definindo a função gratificada como vantagem de natureza não permanente,
in verbis:

Art. 24. As funções gratificadas, designadas de direção e assessoramento intermediário, identificadas pelo código FG, compreendem aquelas as quais estejam inerentes as atividades de direção (...)

Parágrafo único: A função gratificada constitui-se uma vantagem assessória ao salário, não se constituindo em situação permanente.

Com efeito, o conteúdo normativo da Lei nº 3.793/93, de forma expressa, estabelecia a possibilidade de incorporação da gratificação por função de direção, chefia ou assessoramento à razão de 1/5 por ano de exercício, até o limite de 5/5, desde que observados os critérios a serem definidos por lei específica. Entretanto, a promulgação da Lei Municipal nº 9.859/2016 inovou ao definir que a função gratificada constitui-se uma vantagem acessória ao salário, não se constituindo em situação permanente.

Trata-se, pois, de regra manifestamente incompatível com a sistemática da incorporação prevista na lei anterior, operando-se, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a revogação tácita da norma pretérita, naquilo que diz respeito à possibilidade de novas incorporações após a vigência da nova legislação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória em relação ao seu montante integral, o qual deve ser preservado (RE 499347 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020)

No que toca à pretensão da parte autora, os autos demonstram que a servidora começou a exercer a função de supervisora em fevereiro de 2013, percebendo gratificação de função desde então, conforme comprovado pelos documentos anexados à inicial. Assim, até a entrada em vigor da Lei nº 9.859/2016, a autora completou, de forma ininterrupta, três anos de exercício da função gratificada, o que lhe confere, na forma do art. 64, §2º, da legislação revogada, o direito à incorporação de 3/5 da gratificação respectiva, não se estendendo a proteção legal às frações subsequentes. Importante sublinhar que o direito à incorporação dos quintos deve ser analisado sob a perspectiva da consolidação dos requisitos sob a égide da norma vigente à época de seu implemento.

A jurisprudência deste Egrégio TJPA é pacífica quanto à impossibilidade de aplicação retroativa de restrições legais supervenientes sobre direitos já consolidados. Idêntica lógica deve ser aplicada tanto à entrada em vigor da Lei Municipal nº 9.859/2016 quanto à promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE RECONHECENDO O DIREITO A IMLEMENTAÇÃO DE APENAS PARTE DO PERIODO LABORADO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA QUE SEJA CONSIDERADO TODO O PERIODO LABORADO EM EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO, ATÉ O ADVENTO DA EC 103/2019 .

1. No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação

2. No caso vertente, extrai-se dos autos que o autor é servidor efetivo do Município de Tucuruí, e comprova o exercício de função gratificada na chefia da Fiscalização de Tributos, pelo prazo de Jun/2007 a Dez/2008, Jul/2009 a Out/2011, Nov/2011 a Dez/2012, Mar/2013 a Mai/2014, e de Ago/2014 a Set/2015 . E ainda, comprova ter sido nomeado para o cargo em Comissão de Diretor de Contabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET, conforme Portaria nº 132, de 09/11/2017 (ID. 11712304), até 15/12/2020, conforme Portaria de exoneração nº 076- 2020-IPASET.

3
. Considerando a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, em 11/11/2019, vedando a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança, considera-se o computo dos décimos de incorporação até a data da vigência da referida EC.

4. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001099320218140061 20751313, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. AFASTADA . SERVIDORA PÚBLICA. FUNÇÃO DE DIRETORA POR 5 ANOS. POSSIBILIDADE COM PREVISÃO EM LEI LOCAL. MANUTENÇÃO DA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS . PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.
1. A sentença recorrida julgou procedente a Ação principal, determinando a incorporação da Gratificação de desemprenho de função no contracheque da Apelada (5/5), bem como, ao pagamento do retroativo relativo aos valores devidos a título desta incorporação, nas suas respectivas proporções, devidamente atualizados. 2 . Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito a incorporação de vantagem transitória pelo exercício da função gratificada.
A Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores de Tucuruí dispõe que a gratificação de função de direção/comissionada incorpora a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos, não havendo exigência de 10 anos
.
3. O cotejo probatório demonstra que a Apelada exerceu a função de diretora de escola no período de 2013 a 2019, devendo receber a proporção máxima de 5/5. 4. Manutenção da incorporação e pagamento de valores pretéritos . Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 5. Apelação conhecida e não provida. 6 . Remessa Necessária. Em relação ao pagamento dos valores retroativos a título da incorporação, considerando o ajuizamento da Ação em julho de 2019, deve ser observada a prescrição quinquenal. 7. Na esteira do parecer ministerial, sentença parcialmente reformada em sede de Remessa, apenas para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal quanto a condenação dos valores pretéritos
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00063967620198140061 18225295, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICPIPIO DE TUCURUÍ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.
1.
Em se tratando de vantagem pecuniária de natureza transitória, vale ressaltar que a regra é pela não incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor em decorrência de sua natureza temporária, contudo, a lei pode determinar se uma gratificação será ou não incorporada aos vencimentos do funcionário
. 2. In casu, tem-se que a vantagem postulada se encontra devidamente prevista em lei municipal, que autoriza a sua incorporação mesmo quando cessado o exercício que o justificou, nas condições e formas estabelecidas na legislação local. Inteligência dos artigos 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151/98, ambas do Município de Tucuruí. 3. Juros e correção monetária. Seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sentença reformada quanto a esse ponto. 4. Reexame necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

(2018.00464720-80, 185.438, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-07).

Quanto à pretensão de ver incorporada a gratificação relativa ao cargo de diretora escolar, ocupado a partir de 2019, não há que se falar em direito adquirido, pois já sob a vigência da Lei nº 9.859/2016 a sistemática de incorporação havia sido revogada.

Por fim, verifica-se que a r. sentença silenciou quanto aos consectários legais da condenação. Tratando-se de matéria de ordem pública, a fixação de juros de mora e correção monetária independe de pedido expresso, devendo ser estabelecida de ofício para observar os critérios definidos nos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

O C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela sistemática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que previu a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905),
in verbis:

"3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA- E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E."

Assim, a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA-E e os juros de mora, aplicados a contar da citação, deve observar o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a sentença, limitando o direito da autora à incorporação de 3/5 (três quintos) da gratificação de supervisora escolar, com o pagamento dos valores retroativos correspondentes, montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal. Fica, por conseguinte, afastada a incorporação das frações remanescentes e da gratificação relativa ao cargo de diretora escolar.

Consectários legais modulados conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/01/2026